Tribunal: TJDFT
Processo: 0707493-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral e pode pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser dotada de elemento psíquico, nos termos da Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Estabelecido que o fato investigado gera reparação, deverão ser consideradas as três finalidades do dano moral para fixação do valor indenizatório. São elas: a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; a punição para a parte requerida; a prevenção futura quanto a fatos semelhantes (função pedagógica).
3. Considerando que o juiz utiliza critérios gerais, como o seu prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade para valorar o dano moral, bem como os específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado, é necessária fundamentação adequada e bem embasada para infirmar o valor fixado na sentença, demonstrando claramente a necessidade de afastamento ou readequação da indenização.
4. Apelação desprovida.